Tribunal: TJES
Processo: 5000847-36.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000847-36.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WESLAYNE RODRIGUES DE LYRIO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000847-36.2019.8.08.0006

RECTE.: T
ELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

RECDO.:
WESLAYNE RODRIGUES DE
LYRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO COMSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA.
SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DE TERCEIRO. VENDA CASADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESTIUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 550415).

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida no Id 550420.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 550414), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se a presente lide de ação indenizatória, na qual a parte Autora alega que a
Requerida inseriu cobrança indevida nas suas faturas, denominada serviços de terceiros, sem sua anuência.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 550411), em que a juíza
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:”
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) DETERMINAR que a requerida se abstenha de realizar a cobrança dos “serviços de terceiros” na fatura de telefonia da requerente (telefone 27 99513 4813), sob pena de multa que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) sobre cada cobrança indevida; b) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia, já em dobro, de R$ 83,88, referente aos valores cobrados a título de serviços de terceiros, devendo sobre tal valor incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do ajuizamento da ação. c) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
”.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente nas razões recursais argui
inexistência de ato ilícito praticado, bem como alega inexistência de dano de moral, e impugnando também a restituição em dobro e o valor
da
astreintes
.
Sendo assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.
Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Então, após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza
a quo,
a qual reconheceu que as cobranças realizadas pela Requerida são indevidas, bem como a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo Recorrido
decorrência da má prestação de serviços.

No caso presente, cabe a Recorrente informar aos consumidores acerca da contratação conjunta de serviços de terceiro, bem como oferecer a proposta antes de efetuar qualquer cobranças, a fim de que o consumidor pudesse optar pela sua aquisição ou não.

Analisando detidamente, v
erifico que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido
.

Portanto, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos, assemelhando-se àqueles já expendidos em sede de contestação, não trazendo novidade, ou dando azo a maiores argumentos.

No caso em apreço, concluo que a conduta praticada pela Recorrente é típica abusividade da fornecedora, que promoveu verdadeira venda casada, disposta no art. 39, I do CDC. Ou seja, o consumidor pretendia tão somente a contratação dos serviços de telefonia, contudo, lhe é imposto a contratação de serviços de terceiro de forma ilegal e merece ser reprimida.

Dessa forma, a
Requerida, ora recorrente, violou ao direito de informação do cliente/consumidor, bem como aos princípios da transparência e boa-fé objetiva,
artigos 4º, inciso III c/c 6º, inciso III do Código de Defesa do consumidor c/c 422 do Código Civil.

Destarte, a Recorrente não forneça argumentos idôneos a afastar o seu dever de indenizar. Portanto, descabidas as alegações da Recorrente.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente,
e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim,
está caracterizado
o seu dever de indenizar a parte R
ecorrida

pelos danos materiais e morais sofridos
, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desse modo, não há de se falar em reforma da r. sentença.

No que tange, a restituição dos valores cobrados indevida.

Destaca-se, que entendo que esse
dispositivo é de fácil interpretação, o qual deve ser analisado sobre a ótica dos princípios que regem a defesa do consumidor, haja que o consumidor depara com uma cobrança indevida e é obrigado a se dispor de uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Registra-se ainda, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 -
Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, uma vez que a conduta da Requerida configura abusiva, e, não de
engano justificável
, pois a Requerida tem o dever de prestar os serviços de forma perfeita, no teor do artigo 6º, inciso X do CDC,
violando assim os direitos do consumidor.

No tocante a indenização por danos morais, entendo descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

Outrossim,

da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pela juíza de piso, compreendo que o valor fixado
se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pela juíza
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido ao Autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Em relação a multa por descumprimento de obrigação de fazer imposta na r. sentença, dispõe o art. 537, § 1º, inc. I do CPC/2015, ser facultado ao magistrado a imposição dela, de ofício ou requerimento da parte, bem como a sua modificação ou
revogação
nos casos em que se tornar excessiva ou
desnecessária
.

Frisa-se, que as
astreintes
são, pois, meio de coerção do devedor ao cumprimento da obrigação, as quais, no meu sentir, no caso em apreço, coaduno com o juiz de piso, não havendo de se falar em modificar a sua imposição e nem reduzir o valor determinado na r. sentença, tendo ela, como necessária, no caso em comento. Evidentemente, que tenho por entender que o valor é de se respeitar o teto do Juizado Especial, nesse caso concreto.

Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e
do Enunciado nº 11
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

CONDENO
a Recorrente
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95 c/c
Enunciado nº 8
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.